Tribunal: TJBA
Processo: 8004101-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004101-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVIO MARIO REIS NUNES

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA

AGRAVADO: ARTUR JOSE SANTOS RIOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FIM DE CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Lívio Mário Reis Nunes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação de despejo movida por Artur José Santos Rios, que concedeu liminar para desocupação do imóvel situado na Rua Barro Vermelho, 386, apt. 47, Edf. Terrazzo Rio Vermelho, bairro Rio Vermelho, Salvador/BA, no prazo de 15 dias, mediante caução, com base no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91. O agravante alega ilegalidade na concessão da liminar e sustenta posse legítima, além de arguir suposta simulação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de desocupação do imóvel prevista na Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se a alegação de simulação contratual impede a desocupação liminar do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada está amparada no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, que autoriza liminar de desocupação mediante caução em ações de despejo, sendo legal e motivada.

4.

O agravante reconhece ter perdido o imóvel em leilão extrajudicial e admite sua permanência na posse, o que afasta a alegação de posse legítima fundada em contrato de locação válido.

5.

A alegação de simulação contratual exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, que se destina à análise de plausibilidade do direito e da legalidade da decisão.

6.

Sendo a locação por temporada, aplica-se o disposto nos arts. 48 e seguintes da Lei nº 8.245/91, que autorizam a retomada do imóvel ao fim do prazo contratual, mediante notificação.

7.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada, dentro dos limites do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liminar de desocupação prevista no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91 é cabível quando demonstrado o término da locação e a permanência injustificada do ocupante no imóvel.

2.

A alegação de simulação contratual exige dilação probatória e não impede a concessão de liminar em sede de agravo de instrumento.

3.

É legítima a retomada do imóvel locado por temporada ao fim do prazo contratual, desde que observada a notificação prevista na Lei nº 8.245/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 48 e seguintes e art. 59, §1º; CPC, art. 371.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004101-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LIVIO MARIO REIS NUNES e como apelada ARTUR JOSE SANTOS RIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator